Tribunal: TJDFT
Processo: 0003370-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EM RAZÃO DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o § 2o do artigo 485, parte final, do CPC/15, preveja caber ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, a percepção da verba de sucumbência somente se justifica pelo trabalho desenvolvido pelo advogado voltado à defesa do réu.
2. No caso concreto, a Defensoria Pública não atuou na defesa dos interesses do Executado, pois as duas únicas peças apresentadas não se contrapuseram ao pedido inicial, tanto que não exigiram qualquer manifestação da parte Exequente ou mesmo uma decisão do Juiz, hábil a justificar o contraditório e, por conseguinte, a percepção da verba honorária.
3. Apelação conhecida e não provida.